Tribunal: TJES
Processo: 5039352-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039352-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição de ingresso para condenar o Estado no pagamento de FGTS em contrato de designação temporária. Em contrarrazões, pugna o Estado/réu pelo não provimento do recurso.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3. Em breve síntese, a controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao réu nos anos de 2019 a 2022, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS.

4. Não comporta reparos a sentença ora vergastada. Constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelos períodos trabalhados, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, tendo o autor laborado por três anos letivos (2019 a 2021) e um único mês em 2022 (agosto), o que demonstra a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados, que se deram em caráter excepcional e por interesse público; (iii) nenhum dos contratos perdurou por mais de 24 meses, prazo este fixado como limite pela Lei Complementar Estadual 809/2015, com a possibilidade de prorrogação.

5. Não é dado presumir, sem a apresentação de outras provas, que a contratação de servidor em designação temporária, por período inferior a 36 meses, contraria o art. 37, inc. IX da Constituição Federal.

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)